Tribunal: TJDFT
Processo: 0735742-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735742-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA RAMOS ROCHA DE OLIVEIRA, ELIEL AGUIAR DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTA RAMOS ROCHA DE OLIVEIRA e ELIEL AGUIAR DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de execução hipotecária ajuizada por BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, rechaçou questão preliminar e acolheu parcialmente a impugnação à penhora de ativos financeiros dos agravantes. Informam os agravantes, em breve síntese, que compõem o polo passivo da ação executiva, ajuizada pela agravada em 21/8/2009 com vistas ao pagamento de dívida de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), atualizada, até abril de 2022, para R$ 1.374.522,85 (um milhão, trezentos e setenta e quatro mil, quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos). Esclarecem que apesar de todos os abusos cometidos pela agravada em relação aos juros aplicados à suposta dívida, buscam por meio do presente recurso combater decisão que consideram extra petita. Alegam, nesse ponto, que ao juntar planilha atualizada do débito, a agravada requereu ao Juízo a quo que determinasse a expedição de ofício ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD para que tais sistemas informassem sobre a existência de bens suscetíveis de penhora. Ressaltam que o magistrado, a despeito da ausência de prévio requerimento da exequente, realizou penhora SISBAJUD em todas as contas bancárias dos agravantes, com esteio no artigo 854 do Código de Processo Civil. Acrescentam que a decisão que determinou a penhora só foi proferida 30 (trinta) dias após a realização dos bloqueios judiciais das contas, o que deixou a agravante Roberta em situação de extrema vulnerabilidade financeira, em patente ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. Destacam que ofereceram impugnação à penhora, tendo suscitado preliminar de afronta ao princípio da congruência, uma vez que o requerimento da agravada ter-se-ia limitado à determinação de ofício aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD para que informassem sobre a existência de bens passíveis de penhora, medida que não se confundiria com requerimento de penhora via SISBAJUD, nos termos do artigo 854 do CPC, sem a prévia ciência dos agravantes, tendo a preliminar, todavia, sido rechaçada. Nessa esteira, considerando eivada de vício a medida constritiva levada a efeito de ofício pelo magistrado, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, por reputarem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. No mérito, postulam a reforma da decisão agravada, para que, uma vez anulada a penhora, seja determinado o imediato desbloqueio de todas as contas bancárias dos agravantes. Preparo regularmente recolhido (ID 40574621). É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (artigo 1019, inciso I). Feitas essas considerações, verifico que não estão presentes cumulativamente os requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido. Eis o teor da decisão impugnada: Efetivada a penhora de valores (ID. 130530202), comparecem ao feito os executados (Id. 131623506) e apresentam impugnação ao bloqueio (ID. 132901554). Alegam à saída que a decisão deferiu a penhora é extra petita em razão de ausência de requerimento da autora: [...] No mérito, pediram o desbloqueio dos valores em razão dos valores serem constantes de conta salário e poupança: [...] É o relatório. Decido. Com o devido respeito, a decisão que deferiu a penhora não é extra petita uma vez que a autora requereu a pesquisa de ativos financeiros anteriormente: “expedição de ofício ao SISBAJUD” (ID. 122484874). E o referido requerimento foi deferido e efetivado com o respectivo bloqueio do valor de modo a não frustrar o procedimento executivo. Sobre o registro da decisão após a pesquisa de ativos financeiros, informo aos devedores que foi o único jeito que encontrei até o momento de dar cumprimento ao disposto no art. 854 do CPC que prescreve que o bloqueio deve ocorrer "sem dar ciência prévia do ato ao executado”. Isso porque a experiência demonstrou que se a decisão era publicada permitia o esvaziamento das contas pelos devedores, sobretudo por aqueles que não querem, mesmo, pagar nada. Aceito sugestões de como cumprir a norma mencionada sem o jeito que adotei. Assim, não merece prosperar a irresignação quanto ao ponto (grifamos). Em relação ao pedido de desbloqueio dos valores em razão de ter incido em valores mantidos em conta salário e poupança, de fato, o art. 833, IV e X do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário e da quantia depositada em caderneta de poupança, neste último caso até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Da análise da pesquisa de ativos (ID. 130530202), realizada em 15 de junho, consta que foi bloqueado do primeiro executado, Eliel Oliveira, a quantia total de R$ 1.152,24, referente aos seguintes valores: R$ 745,16, R$ 340,57, R$ 53,75 e R$ 12,76 mantidos no Pagseguro Internet SA, Itaú Unibanco SA, Nu Pagamentos SA e Banco Santander, respectivamente. Da segunda executada, Roberta Oliveira, foram bloqueados nas datas 14 e 16 de junho a quantia total de R$ 2.629,95 referente aos seguintes valores: R$ 2.615,76 e R$ 14,19 mantidos junto ao Banco Bradesco e na Caixa Econômica Federal. Dito isso, verifica-se que o primeiro executado juntou extrato da conta Pagseguro e cópia da carteira de trabalho no qual figura como contratado da empresa Ametalparts Eireli. A despeito da documentação apresentada e da alegação de que os valores seriam provenientes da receita do empregador do réu, não se demonstrou com que os recursos eram de propriedade de terceiro e, se fosse, deveria o terceiro reclamar. De igual forma, não consta que o bloqueio na referida conta tenha incidido em verba impenhorável. Já a segunda executada recebeu na conta mantida junto ao Banco Bradesco, em 10 de junho, a quantia de R$ 6.280,93 (ID. 132901555 - Pág. 12) decorrentes de sua prestação de serviço como microempreendedor individual (ID. 132901556). Recebeu, ainda, transferência via pix de R$ 400,00, R$ 300,00, R$ 430, R$ 200,00, nos dias 14 e 15 de junho. Dessa forma, verifica-se que parte do bloqueio incidiu em quantias encaminhadas por terceiros que totalizam o valor de R$ 1.330,00 sendo, portanto, penhoráveis. Ao passo que o rendimento auferido como microempreendedora individual é impenhorável por se enquadrar como verba de natureza salarial, consoante já decidiu o c. STJ: Não obstante, estabelece o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil que são absolutamente impenhoráveis: (...) A interpretação extensiva do referido artigo é admissível em situações excepcionais, como no caso em análise, em que se determinou a constrição de créditos recebidos por empresário individual. (...) Como já pontuado, o patrimônio da empresa de pequeno porte confunde-se com o do sócio, motivo pelo qual a constrição, na forma determinada pelo magistrado de piso, não pode prevalecer, eis que atingirá recebimento mensal de valores pagos por serviços prestados pelo devedor, os quais possuem caráter alimentar, eis que utilizados para a sua subsistência e de sua família. (...) Desta feita, ainda que a execução se processe no interesse do credor (art. 797, CPC), deve ser preservado o princípio de menor onerosidade ao devedor (art. 805, CPC), respeitados os limites impostos por lei. (...) Destarte, em razão do reconhecimento do caráter alimentar e, portanto, impenhorável dos créditos recebidos pela pessoa jurídica titularizada pelo executado, a r. decisão vergastada comporta integral reforma. (REsp n. 1.981.869, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 27/06/2022.). A quantia de R$ 14,19 que se alega ser decorrente de poupança, a despeito de não constar extrato da referida conta e apenas constar tela inicial da conta (ID. 132901563), viável a liberação considerando seu valor irrisório face a dívida objeto da execução. No mais, não há que se falar que o valor bloqueado de R$ 630,00 não constou do extrato do bloqueio judicial uma vez que a referida quantia junto com o outro valor bloqueado de R$ 1.985,75, totalizam o montante de R$ 2.615,75 restringidos no Banco Bradesco (ID. 130530202 - Pág. 5) e figuram o mesmo montante do extrato de ID. 132901555 - Pág. 14. Assim sendo, dos valores bloqueados da segunda executada de R$ 2.629,95, devem ser mantidos bloqueados apenas os valores que não tenham natureza salarial (R$ 1.330,00 – recursos recebidos de terceiro), desbloqueando o remanescente (R$ 1.299,95). Dos valores bloqueados do primeiro executado de R$ 1.152,24, ante a ausência de demonstração de que são quantias impassíveis de penhora, devem ser mantidas bloqueadas e liberadas a credora. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação para determinar o desbloqueio da quantia de R$ 1.299,95 (mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos) das contas de titularidade da segunda executada. Liberem-se os valores remanescentes bloqueados em favor da autora. Em relação ao requerimento de penhora do fundo de reserva dos réus (ID. 131950657), defiro o pedido na forma do art. 833, XIII do CPC. Ficam os réus intimados da penhora na pessoa de seu advogado. Muito embora tenha a impugnação à penhora sido parcialmente acolhida pelo magistrado de origem, insistem os agravantes na tese de que a constrição via SISBAJUD foi levada a efeito na ausência de requerimento expresso da exequente, motivo pelo qual postulam a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Todavia, o conteúdo da petição de ID 40574623 não oferece lastro para a acolhida, em sede liminar, da postulação dos agravantes. Ora, por meio da referida peça a exequente informa o valor atualizado de dívida que se arrasta na Justiça desde 2009 e requer ao Juízo a realização de diligências específicas visando à localização de bens suscetíveis de penhora por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. É cediço que o pedido de consulta a sistemas como o SISBAJUD e o RENAJUD denotam a pretensão da parte de realização de penhora online, já que referidas plataformas eletrônicas têm a funcionalidade precípua de rastrear e bloquear ativos financeiros e de consultar e registrar ordens de restrição de veículos, respectivamente. O uso de tais ferramentas não fica limitado, portanto, à coleta de informações, embora também possam ser utilizadas como base de dados para finalidades diversas, como busca de endereço de pessoas com domicílio desconhecido. Assim, a aplicação pelo Juízo a quo das disposições do artigo 854 do Código de Processo Civil na esteira do pedido de ID 40574623 deu-se por consequência lógica. De mais a mais, incumbe ao magistrado conferir efetividade e adequação à prestação jurisdicional, o que pressupõe a capacidade de interpretar teleologicamente os pedidos a si dirigidos pela pluralidade de jurisdicionados, independentemente de deficiências linguísticas ou preciosismos. Ressalto que a defesa de um agir jurídico pautado pela linearidade do texto tem por consequências potenciais a limitação do direito de ação e do florescimento da construção jurisprudencial, que tem por base a hermenêutica e que, por isso, assume enorme importância nas ciências jurídicas, ao figurar como fonte secundária de direito. Assim, forçoso reconhecer, neste exame perfunctório, a singeleza da argumentação deduzida, não transparecendo urgência ou evidência apta a respaldar a concessão da tutela provisória pretendida. Por essas razões, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentos. Comunique-se e solicitem-se informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator